Tribunal: TJSP
Processo: 1502237-58.2020.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso da defesa - Absolvição pretendida – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova testemunhal segura e coesa – Negativa apresentada pelo réu isolada das provas amealhadas – Pena bem dosada - Aumento promovido na pena base em 1/3 pela ponderação dos critérios previstos no artigo 42 da Lei 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal que se

Ementa:

Apelação – Tráfico de drogas – Recurso da defesa - Absolvição pretendida – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova testemunhal segura e coesa – Negativa apresentada pelo réu isolada das provas amealhadas – Pena bem dosada - Aumento promovido na pena base em 1/3 pela ponderação dos critérios previstos no artigo 42 da Lei 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal que se mostra proporcional à espécie – Pedido defensivo de afastamento dos maus antecedentes por se tratar de condenação alcançada pelo período depurador – Impossibilidade - Característica que obsta somente a reincidência - Precedentes dos Tribunais Superiores e desta C. Câmara – Presença da circunstância agravante da reincidência que justifica a majoração promovida em 1/6 da pena na segunda fase - Não incidência do redutor do artigo 33, §4o da Lei 11.343/06 pelas circunstâncias do caso e reincidência do réu - Substituição Penal inviável – Regime prisional fechado adequado - Sentença mantida – Recurso desprovido.